Tribunal: TCU
Processo: 038.366/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13388/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.366/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Ribeiro dos Reis (XXX.184.727-XX) ; Carolina Trindade Pinto da Silva (XXX.118.952-XX) ; Idinete Luiz de Oliveira (XXX.424.931-XX) ; Jose Antonio Dias da Cunha e Silva (XXX.346.207-XX) ; Juliana Santana (XXX.956.045-XX) ; Marco Antonio Oliveira de Jesus (XXX.023.502-XX) ; Maria do Socorro dos Santos (XXX.908.343-XX) ; Silvani Pereira dos Santos (XXX.868.202-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.